Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-30.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-30.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), JO DE LIMA - CPF: 893.062.441-34 (IMPETRANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (LITISCONSORTES), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não há necessidade de o consumidor fazer prévia reclamação no site consumidor.gov.br para ajuizar ação visando a defesa de seus direitos.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº
1001959-65.2022.8.11.0024
, com o seguinte teor: “
Desta forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo suficiente de até 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial trazendo aos autos o requerimento administrativo de tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica, para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como para ratificar o comando do artigo 2ª, §1º, incisos VI e VII Código de Ética e Disciplina da OAB, sob pena de extinção
”.

A liminar foi parcialmente deferida, conforme decisão lançada no ID 155697174, para afastar a necessidade de comprovação de tentativa de resolução administrativa, devendo ser designada audiência de conciliação e citada a litisconsorte passiva.

A autoridade coatora deixou de prestar informações e o litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no id 158146654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança:

1000040-30.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Jo de Lima

Impetrado:

Dr. Leonisio Salles De Abreu Junior, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Chapada dos Guimarães–MT

Litisconsorte

Hughes Telecomunicações do Brasil LTDA

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requereu a concessão de liminar determinando o prosseguimento da referida ação, com a revogação da decisão ou que considere o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos da inicial, e dando seguimento.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido em parte:

Na ação principal distribuída no dia 29/12/2022, onde alegou ser, pequeno produtor rural, residente e domiciliado na Comunidade do Lote 11 (Sitio Lima), Lote 73, Zona Rural, CEP: 78.860-000, na Cidade de Nova Brasilândia/MT, e que contratou em Junho de 2020, os serviços de fornecimento de internet via satélite oferecido pela Requerida, e que usa a internet para fazer a divulgação e comercialização dos produtos aos quais fabrica e produz no sitio, como por exemplo: leite, queijos, frutas, verduras, frangos, e carnes dos animais que cria etc. Disse que em 01/12/2022 teve interrompido o fornecimento dos serviços de internet; que tentou por várias vezes solucionar a questão de forma administrativa entrando em contato com a Requerida para restabelecer o serviço, conforme verifica-se pelos protocolos; porém o técnico ainda não foi ao local. Requereu a concessão de liminar para determinar restabelecimento dos serviços de internet no prazo máximo de 24 horas, sob pena de fixação de multa diária.

O Impetrante na inicial deste Mandamus alega a impossibilidade de fazer o requerimento administrativo pela plataforma consumidor.gov.br, pois a litisconsorte passivo não está nela cadastrada; diz que que mencionou os números do protocolos das ligações para a empresa, que está presente o interesse de agir, que há necessidade de requerer judicialmente a defesa de seus direitos; que o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e

garantia constitucional de acesso a justiça. Ao final requereu a concessão de liminar determinando o prosseguimento da referida ação, com a revogação da decisão ou que considere o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos da inicial, e dando seguimento.

É o breve relato.

Apesar de na petição inicial da ação principal terem sido citados vários números de protocolos, não é possível saber o conteúdo das ligações, para possibilitar a concessão da liminar.

Como é público e notório, normalmente, as empresas prestadoras de serviços procuram empreender esforços com a finalidade de captarem clientes para fornecer seus serviços, pois é disso que sobrevivem, sendo assim entendo que não deve ser concedida a liminar para determinar o imediato restabelecimento do serviço, como requerido.

Por outro lado, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não há necessidade de o consumidor fazer prévia reclamação no site consumidor.gov.br para ajuizar ação visando a defesa de seus direitos.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que afastou a necessidade de comprovação de tentativa de resolução administrativa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023